Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-46.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REJEIÇÃO. BENS IMÓVEIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TERRENO. REGISTRO EM CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE POSSE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. ANIMUS DONANDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estabelece o artigo 1.255, do Código Civil, que “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”. Todavia, deverá pleiteá-la em ação própria.

2. Embora seja possível a partilha de direitos e benfeitorias de imóveis construídos em terreno de propriedade de terceiros, é necessário que os proprietários (ou herdeiros) da terra sejam chamados para integrar o processo, especialmente diante da possibilidade de que seus interesses sejam atingidos pela decisão judicial.

3. Na hipótese, não houve demonstração fática da existência do animus donandi a justificar partilha como se imóvel próprio fosse, seja do ex-casal ou somente do apelado, e nem que este foi o “negociador e real beneficiário da venda” do direito de posse.

4. De acordo com o art. 1.660, III, do Código Civil, no caso de regime de comunhão parcial de bens, ainda que tivesse havido a suposta doação do terreno, somente entraria na comunhão se acaso a doação tivesse sido expressamente feita em favor de ambos os cônjuges. Por outro lado, se a doação tivesse sido realizada em favor de apenas um dos cônjuges, antes ou durante a constância do casamento, cabível seria o ressarcimento em favor do outro cônjuge pelas benfeitorias, pois considerado bem particular (Art. 1.650, I, CC). No entanto, nem esta situação e nem a outra se aplicam ao caso dos autos.

5. Apelação conhecida e desprovida.